Tribunal: STF
Processo: HC 71296
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS  CORPUS". AÇÃO
PENAL: TRANCAMENTO. PREFEITO: CRIME DE RESPONSABILIDADE: CRIME COMUM.
PROVA: EXAME. Decreto-lei 201, de 1967.
            I.  - Inviavel o trancamento  da ação penal se a denuncia
descreve fatos que configurem, em tese, ilicito penal.
            II.   -  Os   crimes  denominados   de  responsabilidade,
tipificados  no art. 1.  do D.L.  201, de 1967,  são crimes comuns. A
ação penal contra prefeito municipal, por crime tipificado no art. 1.
do D.L. 201, de 1967, pode ser instaurada após a extinção do mandato.
Precedente do STF: HC n. 70.671-PI, Velloso, Plenário, 13.04.94.
            III.  - Exame  de  provas: inadmissibilidade  em  sede de
"habeas corpus".
            IV. - H.C. indeferido.